Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO MANIFESTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL RESOLUTIVA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No contrato de locação de imóveis urbanos, dentre as obrigações do locatário, inclui-se o pagamento pontual dos aluguéis e demais encargos locatícios. A falta de pagamento do aluguel e demais encargos caracteriza hipótese de desfazimento do contrato de locação, conforme o art. 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/1991.

2. No caso dos autos, resta latente que houve descumprimento contratual, não apenas quando do não repasse dos valores acordados, mas diante da ausência de prestação de contas pelo apelante que viabilizasse o aferimento dos valores devidos pelo apelado, sendo certo que não houve a purgação da mora hábil a evitar a resolução contratual.

3. A Lei no 8.245/91, que rege a espécie contratual em apreço, traz previsão de que o não cumprimento da obrigação de pagamento dos encargos locatícios, ainda que único, qualifica a mora, possibilitando a rescisão contratual, uma vez que cuida-se de obrigação periódica e diferida, independentemente do prazo de locação decorrido. 4.1 Inaplicável, portanto, a teoria de adimplemento substancial da obrigação. Frise-se, que eventual aplicação da referida teoria aos contratos de cunho locatício desvirtuaria o próprio cerne da avença, qual seja, a retribuição mensal e sucessiva pela utilização do bem locado.

4. Havendo cláusula resolutiva expressa no pacto firmado pelas partes, o inadimplemento impõe a rescisão imediata do contrato em análise, operando-se, assim, de pleno direito.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.